Tribunal: TJES
Processo: 5012734-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Rubens Ferreira de Alvarenga, para (i) limitar os juros remuneratórios praticados em contrato de mútuo aos patamares definidos na fundamentação, com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e (ii) determinar a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas. A embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da limitação dos juros com base em entendimento do STJ e STF, e requer o provimento do recurso para sanar tal vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento dos tribunais superiores sobre a legalidade da cobrança de juros superiores a 12%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios restritos à obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão a ser sanada é aquela relativa a ponto relevante que deveria ter sido decidido e não o foi, não se confundindo com a não aceitação de argumentos das partes.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da limitação dos juros, citando o Tema Repetitivo nº 234 do STJ, e reconheceu a possibilidade de correção para a taxa média do mercado em caso de abusividade.

6. O inconformismo da parte embargante demonstra tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que limita os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, diante de sua abusividade, está em conformidade com o Tema 234 do STJ.

2. A rejeição de argumentos da parte não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012734-85.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra v. acórdão (id. 12825471), que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso por interposto por
RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA,
para reforma a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação, além de possibilitar a devolução em dobro das quantias cobradas do apelante.

Em suas razões (id. 12980235), a embargante sustenta a existência do vício de omissão quanto a não aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Alega que a decisão apelada deixou de considerar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente a Súmula Vinculante N. 7, limitando-se a comparar as taxas aplicadas com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta ainda a violação aos artigos 313, 314, 421, 476, 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício da omissão.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão devolvida sobre o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto às taxas de juros abusivas foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12825471):

“Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o
entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234
, segundo o qual: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

(...)

Constato, ainda, que o recorrente também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão, em parte.

Sobre o tema,
convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial
no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo [...] (grifei)”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)